Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704475-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA PICUSSA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, M. P. A. representado por J. P., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ordinária com pedido de tutela antecipada n. 0700635-12.2021.8.07.0008 ajuizada contra CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME. O pedido indeferido buscava compelir o CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL (CENED), ora Agravado, a promover a matrícula do Agravante em curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, para o primeiro semestre de 2021, sob o argumento de que, embora tenha menos de dezoito anos de idade, fora aprovado em exame vestibular. O Agravante, hoje com dezesseis anos de idade, afirma que concluiu o segundo ano do ensino médio, o que, por si só, demonstra sua inegável maturidade para adentrar ao meio universitário. Para tanto, precisa concluir o ensino médio por meio de curso supletivo em tempo reduzido, para obtenção do respectivo certificado, a fim de efetivar sua matrícula no estabelecimento de ensino superior. Alega restar configurada a urgência do pleito, tendo em vista o exíguo prazo para sua matrícula (até dia 26/02), devendo, nesta data, estar com toda documentação exigida pela universidade. Assevera estar o seu direito de acesso à universidade resguardado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo próprio Código Civil que prevê o ingresso de menores aos cursos superiores. Colaciona, por fim, julgados deste Tribunal, em defesa de sua tese, acastelando a mitigação do requisito idade para o ingresso aos cursos universitários. Com tais argumentos, postula o deferimento do pedido liminar para determinar ao Agravado (CENED) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Encaminhado o recurso para o Plantação Judiciário de 2a Instância, a Desembargadora plantonista afastou o risco de perecimento de direto a justificar sua atuação (ID 23436219). Reencaminhado ao Plantão Judiciário de 2a Instância, novamente fora afastado o caráter de urgência a justificar a atuação do referido órgão (ID 23626651). Custas pagas (ID 23249032). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (decisão, ID 23712361). A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão, ID 25361106). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 27771963). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Em consulta ao processo referência n. 0700635-12.2021.8.07.0008, constata-se que foi prolatada sentença (ID 92144634) na qual o Juízo de origem entendeu que: (i) “em razão do indeferimento da liminar e do transcurso do prazo para matrícula, impõe-se reconhecer a falta de interesse com o prosseguimento do feito, dada a absoluta inutilidade do provimento jurisdicional vindicado”; e (ii) ausente o interesse processual para o prosseguimento da ação, tendo em vista os fatos ora narrados, impõe-se a resolução do processo sem análise de mérito”. Nesse caso, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no PJe: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 16:11:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador